Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750144-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução 0712107-36.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia). A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser “imprescindível” a remessa dos autos à contadoria judicial. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a petição de ID. 177077936 como pedido de esclarecimentos (artigo 357, § 1o, do CPC). Nada a prover, contudo, eis que a questão sob discussão é a possibilidade de capitalização de juros e utilização do sistema de amortização francês, sendo tais matérias questões de direito, a serem apreciadas na sentença. Ressalte-se que o documento de ID. 167081340 promove declaradamente o recálculo para o sistema de juros simples, e aplica taxa de juros efetiva inferior ao custo efetivo total previsto em contrato (que engloba as demais prestações financiadas, e não somente o valor do capital original) como se observa de ID. 167081340, p. 13. Assim, como já informado, desnecessária a produção de novas provas. Anote-se conclusão para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “o requerimento referente à remessa dos autos para análise do setor de contadoria do TJDFT teve por finalidade respaldar, de forma imparcial, os cálculos elaborados pelo perito contábil contratado pela recorrente, dada a verossimilhança das constatações manifestadas sobre as cobranças ilegais levadas a efeito pela instituição financeira recorrida”; b) “a violação à ampla defesa da sociedade embargante é evidenciada quando se memora que, além da capitalização de juros e da taxa efetiva pactuada, o perito contábil também identificou: a) a cobrança indevida da taxa de serviço; b) a imposição de venda casada; e c) juros diversos do que foi informado ao Banco Central Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção de prova testemunhal”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, “sob caracterização do cerceamento de defesa”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o Juízo de origem informou ser “desnecessária a produção de novas provas”. No caso concreto, a pretensão da agravante, em suma, gravitaria na remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que fossem analisados os cálculos elaborados pelo perito contábil contratado pela embargante, ora agravante. Nesse quadro fático-processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, sobretudo porque cabe ao magistrado aferir se as provas produzidas são aptas a embasar julgamento seguro acerca das matérias avençadas (cobrança indevida, “venda casada” e juros ilegais), de sorte que, após o julgamento dos embargos à execução, eventual irresignação sobre os cálculos poderá ser realizada por meio de recurso próprio. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) (Acórdão 1688721, 07410372820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO A EXECUÇAO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. PROGRAMAS DE CÁLCULOS DISPONIVEIS AS PARTES GRATUITAMENTE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DECISAO MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. O juiz é o destinatário das provas. Assim, ao negar o auxílio da contadoria, o Magistrado demonstrou que, à luz das provas dos autos, os elementos lá constantes são suficientes para se alcançar a quantia efetivamente devida, e, por isso, devem as partes aguardar a deliberação definitiva do juízo singular acerca de qual valor entende por correto para, a partir daí - e se houver interesse -, impugná-lo por meio de recurso próprio. 3. Ainda que seja direito do devedor ser executado pelo meio menos gravoso, esta garantia está adstrita aos meios de promoção da execução (art. 805 do CPC), o que não envolve a utilização da contadoria do juízo para esclarecer cálculos, os quais, a propósito, podem ser feitos por meio de variados programas e sistemas a disposição das partes na rede mundial de computadores (inclusive no portal de serviços deste Tribunal de Justiça) sem nenhum custo aos litigantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1193099, 07081880820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator